Tribunal: TJPA
Processo: 0805633-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805633-65.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CACS FUNDEB. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 C/C LEI MUNICIPAL 945/2007. O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, COM BASE NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (LEI Nº 1.203/2012) LIMITOU A CLASSE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PASSÍVEIS DE PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUSPENSÃO DA DECISÃO A QUO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, proferida nos autos do
Mandado de Segurança
(proc. n. 0003807-25.2018.8.14.0004), tendo como ora agravado o
SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA EM CARÁTER LIMINAR, NOS SEGUINTES TERMOS:

A) DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES COATORAS NÃO RECONDUZAM AO CARGO DO CACS –FUNDEB, para aqueles mandatários cujos escolhas não lhe pertençam, no prazo de 05 dias;

B) DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES COATORAS SE ABSTENHAM DE REALIZAR A INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS PARA O CACS FUNDEBE, OU CASO JÁ TENHA FEITO, DEVE ANULAR A ESCOLHA NO PRAZO DE 05 dias,

C) DETERMINO QUE AS AUTORIDARES COATORAS RECONHEÇAM O RESULTADO DOS NOMES APRESENTADOS PELO SINTEPP PARA PARTICIPAR DO CONSELHO (CACS FUNDEB), COMO REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA PÚBLICA, no prazo de 05 dias.

Caso as determinações acima não sejam cumpridas, aplico multa mensal no valor correspondentes aos vencimentos das autoridades impetradas. (...)”

Irresignado, o Município de Almeirim interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 766322), aduz, em síntese, que no âmbito da gestão de recursos da educação Municipal (FUNDEB), existe o controle externo auxiliar feito pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS FUNDEB), o qual é composto por representantes da sociedade civil e outros relacionados à educação municipal, com um total de 09 (nove) membros na esfera municipal.

Argui que para o próximo mandato dos membros do FUNDEB do Município, para o cargo reservado ao “representante dos servidores técnico-administrativo das escolas básicas públicas”, o SINTEPP vem indicando o Sr. Whisney Luiz Pereira Messias, que é ocupante do cargo de “Técnico Educacional” e também coordenador do SINTEPP local (Almeirim), todavia, segundo a regulamentação da Lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município (Lei Municipal nº 1.203/2012), o cargo de “técnico educacional” não se encontra dentro do rol da classificação dos servidores “técnico-administrativos” da educação do Município, razão pela qual tal indicação foi rejeitada pela Secretaria Municipal de Educação que convocou uma reunião para o dia 18.05.2018, a fim de que fosse eleito um novo servidor legitimado para representar a categoria perante o Conselho, o que foi feito.

Irresignado, o SINTEPP impetrou ação mandamental, sendo deferida a liminar nos termos acima transcritos.

Assevera o agravante a inexistência de direito líquido e certo; a necessidade de cumprimento da legislação municipal; a obrigatoriedade de observância da estrita legalidade na Administração Pública; e a competência do ente municipal para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 24, §1º, da Lei 11.494/2007, pelo que o legislador municipal editou a Lei de criação do CACS FUNDEB (Lei nº 945/2007) e a Lei do PCCR da Educação Municipal (Lei nº 1.203/2011).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender, imediatamente, os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo provimento do agravo, reformando-se em definitivo, a decisão
a quo
.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição.
Em decisão monocrática de ID nº 866959, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 917048.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça requereu diligência para que fosse determinada a intimação dos advogados da parte agravada constantes da procuração acostada aos autos, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 992702), o que foi deferido, conforme despacho de ID nº 1087727.

Cumprida a diligência, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1317474).

Novamente remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta absteve-se de exarar parecer (ID 1457130).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou que as autoridades coatoras se abstenham de realizar a indicação dos representantes dos técnicos-administrativos para o CACS FUNDEBE e reconheçam o resultado do nomes apresentados pelo SINTEPP para participar do conselho como representantes dos servidores técnicos-administrativos da escola pública.

O Município agravante sustenta que o cargo ocupado por um dos representantes do sindicato não condiz com o seguimento por ele representado, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 1.203/12, o PCCR do Município de Almeirim.

Pois bem. Vejamos o que dispõe a legislação que rege a matéria.

A lei Federal nº 11.494/2007 regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNBED, e em seu art. 24 estabelece que o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim:

Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.

§ 1º. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

(...)

IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

No âmbito municipal, a Lei nº 945/2007, alterada pela Lei 1.074/2010, dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Conselho do FUNDEB, e regulamenta a composição do referido conselho ao dispor que ele será constituído por 9 (nove) membros titulares, acompanhado de seus respectivos suplentes,
in verbis
:

Art. 2º- Fica alterado o caput do art. 2º da lei Municipal nº. 945, de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º desta Lei será constituído por no mínimo 9 (nove) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, observados os seguintes critérios de composição:

I- 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, do quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Executiva de Educação, do Município de Almeirim;

II- Um (01) representante dos Professores da Educação Básica Pública;

III- Um (01) representante dos Diretores das Escolas Públicas;

IV-
Um (01) representante dos Servidores Técnico-Administrativo das Escolas Públicas;

V- Dois (02) representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública;

VI- Dois (02) representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública;

VII- Quando houver, um (01) representante do Conselho Municipal de Educação e um (01) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei 8.069, de 13 de junho 1990;

A Lei Municipal nº 1.203/2012, que institui o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, por sua vez, estabeleceu em seu art. 4º, inciso III, o grupo ocupacional de Apoio Técnico-Administrativo Educacional, nos seguintes termos:

Art. 4º Para efeito dessa lei entende-se por Trabalhadores da Educação a composição ordenada de todos os grupos ocupacionais e categorias funcionais formados pelos profissionais do magistério, profissionais de apoio técnico especializado, profissionais de apoio técnico administrativo e profissionais de apoio administrativo, identificados pelos códigos:

(...)

III - Grupo Ocupacional de Apoio Técnico Administrativo Educacional:

a) Secretário Escolar: PMA- GOATAE-SE;

b) Almoxarife Educacional: PMA-GOATAE-AE;

c) Técnico em infra-estrutura escolar PMA- GOATAE-TIE;

d) Agente Administrativo Educacional: PMA- GOATAE- AAE;

e) Auxiliar Educacional de Aluno: PMA – GOATAE;

f) Merendeira: PMA-GOATAE-M.

Feitas tais transcrições, observa-se,
a priori
, e em exame perfunctório da matéria, que ao editar o PCCR da Educação, o Município de Almeirim limitou sobremaneira os profissionais que poderiam ocupar o cargo de técnico-administrativo, excluindo uma gama de profissionais da educação que ficaram impossibilitados de participar do Conselho e exercer o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo.

Agindo assim, o ente público municipal excluiu a participação de todos os outros profissionais destacados no art. 4º, incisos I, II e IV, do PCCR, dentre eles, todos os professores, o grupo de apoio técnico especializado e o grupo de apoio administrativo educacional.

Todavia, é de bom alvitra frisar que esses grupos excluídos compõem a grande maioria dos servidores da Secretaria Executiva de Educação.

Nessa toada, os únicos profissionais que poderiam participar do CACS FUNDEB seriam os servidores ocupantes do cargo de secretário escolar, almoxarife educacional, técnico em infra-estrutura escolar, agente administrativo educacional, auxiliar educacional de aluno e merendeira.

Por fim, vale ressaltar que um dos objetivos de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração é a classificação dos servidores em grupos ocupacionais visando melhor enquadramento para fins remuneratórios.

Nesse diapasão, não nos parece plausível que o PCCR do Município possa restringir sobremaneira a participação de diversas categorias da área educacional no Conselho do FUNDEB.

Sendo assim, n
ã
o vislumbro a presen
ç
a dos requisitos necess
á
rios a autorizar a suspens
ã
o da decis
ã
o que deferiu a antecipa
çã
o da tutela, qual seja, a verossimilhan
ç
a do direito invocado, pelo que a decis
ã
o ora agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Almeirim
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020